Tribunal: TJSP
Processo: 1000691-36.2022.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Comprovação pericial da lesão (terceiro e quarto quirodáctilos esquerdos) e do nexo causal - Incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho demonstrada nos autos - Auxílio-acidente devido – Recurso provido.

ACIDENTE DO TRABALHO – Pedido de restituição dos honorários periciais pelo INSS – Procedência da ação – Recurso prejudicado.